Tribunal: TJMT
Processo: 0046920-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046920-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CRISTIANE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 594.095.091-49 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DEMANDA PROPOSTA EM DEZEMBRO DE 2012 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença, de ID n.o 164710335, exarada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0046920-09.2012.8.11.0041, que tramitou na 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). Sem condenação ao pagamento de honorários.

Irresignado, o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão da suspensão prevista no art. 921 do CPC. Pede, ao final, o provimento do recurso, de ID n.o 164710341, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de dez anos e até o momento não ocorreu a citação da parte ré.

In casu
, verifica-se que a dívida objeto da exordial venceu entre março/2012, ocorrendo a propositura desta demanda em dezembro/2012, com o despacho que ordenou a citação em janeiro/2013.

Assim, não vislumbro que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Outrossim, o prazo prescricional para a execução do título questionado é trienal, mas o tempo decorrido sem a citação da parte ré supera 5 (cinco) anos.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal. (Ap 77212/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)”
(TJ-MT - APL: 00019858920128110005 77212/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 03215754620188050001, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO. I - Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. II - Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica. Jurisprudência do e. STJ. III - O ajuizamento tempestivo da execução e a promoção, pelo exequente, de diligências para localizar o executado não interrompem curso da prescrição. Não realizada a citação válida, dentro do prazo prescricional e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. Jurisprudência deste TJDFT. IV - Apelação desprovida.”
(TJ-DF 00292282620158070001 DF 0029228-26.2015.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023